Tribunal: STF
Processo: HC 241702
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo e de munições de uso restrito e com numeração suprimida. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eraldo dos Santos Pinto contra decisão monocrática do Relator do HC 894.577/RS do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 2).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para decretar a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo e de munições de uso restrito e com numeração suprimida, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, porquanto fundamentada na gravidade em abstrato dos delitos. Ressalta a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Argui que o corréu obteve decisão de liberdade do Tribunal de origem, o que também deve ser estendido ao paciente, por se encontrar na mesma situação fático-processual. Alega a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação ou não das medidas alternativas, ou a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade ao corréu. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...)



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Consta da decisão do Juízo de primeira instância que concedeu a liberdade provisória ao paciente (fl. 60):



    ERALDO DOS SANTOS PINTO foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida/raspada, além de associação criminosa.



    A situação de flagrância está perfeitamente caracterizada nas declarações dos policiais que efetuaram a prisão. Na ocasião, foi apreendida considerável quantidade de entorpecentes, além de petrechos para o tráfico de drogas e uma arma com a numeração suprimida. Demais disso, foram apreendidos diversos aparelhos de telefone, bem como a quantia de R$ 11.300,00 em dinheiro e um veículo que, segundo o relatório de investigação, era utilizado para o comércio de drogas.



    No mais, o auto se encontra formalmente perfeito. 



    Foram ouvidos o condutor, testemunhas e o flagrado negou o cometimento da infração. Houve regular cientificação dos direitos constitucionais, tendo sido entregue a nota de culpa e lavrado o auto de apreensão. O flagrado foi assistido por advogado. De resto, a prisão foi comunicado no prazo legal.



    Cumpre, portanto, a homologação do APF. 



    Outrossim, inobstante as provas de materialidade e os indícios suficientes de autoria, ao menos em análise de cognição sumária, considerando a primariedade do flagrado e, especialmente, a pouca quantidade de substância ilícita em poder do acusado que denote concreta situação de perigo à ordem pública, deixo converter a prisão em flagrante em preventiva.



    Expeça-se alvará de soltura, se por “Al” não estiver preso.



     Intime-se a defesa sobre o interesse na realização de audiência de custódia, no prazo de 24 horas. No silêncio a mesma não será realizada considerando a soltura do réu. 



    Após, dê-se vista ao MP.



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (fls. 23-26):



    [...] Para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença de uma das hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal, podendo a prisão ser decretada para a (i) a garantia da ordem pública ou da ordem econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal; (iii) ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde existente prova do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido, observo que a prisão preventiva é a ultima ratio, medida extrema que deve ser aplicada em casos excepcionais, uma vez que a liberdade do indivíduo, como garantia constitucional, é a regra. Em outras palavras, cabível a restrição de liberdade quando houver efetivo risco à ordem pública, ou por conveniência da instrução do processo ou, ainda, para assegurar a futura aplicação da lei penal.



    No caso em tela, embora reconheça a quantidade ínfima dos entorpecentes apreendidos, entendo, no entanto, ser necessária a aplicação da excepcionalidade supramencionada, isto é, constato que assiste razão ao recurso ministerial ao requerer a decretação da prisão preventiva, porquanto observo a presença de periculum libertatis.



    Isso porque, em que pese o recorrido seja tecnicamente primário (evento 3, OUT1), fato é que ERALDO DOS SANTOS PINTO responde a outras duas ações penais em curso pelos delitos de tráfico de drogas (processo nº 50014256320188210073) e homicídio qualificado (processo nº 50009725720208210151), bem como, há indicativos de que o recorrido integre facção criminosa denominada "Os Manos" (evento 1, DENUNCIA1).



    Tal conjuntura demonstra, a priori, o envolvimento reiterado do recorrido em práticas delitivas, principalmente no delito em comento, o que, como consabido, justifica a imposição da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública a fim de evitar a reiteração delitiva do indivíduo. 



    [...] Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público para decretar a prisão preventiva do recorrido ERALDO DOS SANTOS PINTO, pelo processo em comento, para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, devendo, na origem, ser expedido o competente mandado de prisão e inserção no BNMP.



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada para assegurar a manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e, ao ser cumprido o mandado de busca e apreensão com ele foram encontrados entorpecentes, uma pistola Bersa TPR9, calibre 9 mm., municiada com 7 cartuchos intactos, de mesmo calibre e ressaltou-se a reiteração delitiva do paciente que "responde a outras duas ações penais em curso pelos delitos de tráfico de drogas (processo nº 50014256320188210073) e homicídio qualificado (processo nº 50009725720208210151)", além de estar vinculado à facção criminosa denominada "Os Manos".



    Entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC 137.054/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021). 



    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013.



    Registre-se que "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019). 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 



    Por fim, em que pese a alegação de que o paciente encontra-se na mesma situação fático-processual de outro corréu, destaque-se que a partir do acórdão impugnado extrai-se que o ora acusado responde não só por outros crimes, mas também pelo delito de homicídio, infração mais grave, situação que se distancia dos fundamentos postos no acórdão juntado às fls. 23-46, motivo pelo qual mostra-se inviável a aplicação do art. 580 do CPP. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente